Tribunal: STF
Processo: HC 98679
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Processual penal. Crime de tráfico 
   ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Prisão em 
   flagrante mantida na sentença condenatória. Direito de apelar em 
   liberdade. Impossibilidade. Precedentes. Writ denegado. Progressão 
   de regime. Possibilidade antes do trânsito em julgado. Súmula nº 
   716/STF. Observância dos requisitos objetivos. Cumprimento de mais 
   de 1/6 da reprimenda. Delito praticado antes da vigência da Lei 
   11.464/07. Aplicação  da lei mais benéfica. Observância do artigo 
   112 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Concessão da ordem 
   de ofício para que juízo competente analise os requisitos subjetivos 
   necessários à obtenção do benefício.
1. O direito de apelar em 
   liberdade para os delitos contidos na Lei nº 11.343/06 é excepcional,
   desafiando fundamentação própria (HC nº 92.612/PI, Primeira Turma, 
   Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/08).
2. Não 
   configura constrangimento ilegal a sentença penal condenatória que, 
   ao manter a prisão em flagrante delito, veda ao paciente a 
   possibilidade de recorrer em liberdade.
3. Paciente condenado à 
   pena de dez anos de reclusão em regime  inicialmente fechado que se 
   encontra preso preventivamente há mais de três anos e seis 
   meses.
4. Relativamente aos crimes hediondos e equiparados 
   cometidos antes da vigência da Lei nº 11.464/07, como no caso em 
   apreço, a progressão de regime carcerário deve observar o requisito 
   temporal previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, 
   aplicando-se, portanto, a lei mais benéfica. Precedentes. 
5. No 
   caso, para se aplicar o patamar de 1/6 à pena aplicada ao paciente, 
   necessário seria ter ele cumprido no mínimo um ano e oito meses no 
   regime em que se encontra, o que, de há muito,  já ocorreu entre a 
   data da prisão em flagrante, 1º/2/07,  e os dias atuais.
6. 
   Considerando o enunciado da Súmula nº 716/STF, segundo o qual 
   "admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 
   aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do 
   trânsito em julgado da sentença condenatória" e, ainda, a notícia 
   extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na 
   internet, acerca do desprovimento dos recursos de apelação 
   interpostos, em 15/7/10, a observância  do critério unicamente 
   objetivo para a obtenção do benefício é consequência jurídica que se 
   impõe, ressalvada, por óbvio, a análise do Juízo competente de 
   eventual presença dos demais requisitos subjetivos necessários à sua 
   obtenção.
7. Ordem denegada, mas, de ofício, concedida para que o 
   Juiz competente examine a possibilidade da concessão de progressão 
   de regime.